Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ETÁRIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 11, § 1o, DA LEI No 7.289/1984. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E ISONÔMICA. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por militar da ativa, integrante do Exército Brasileiro, contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pleito voltado à sua inscrição no concurso público regido pelo Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, destinado ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. A inscrição foi negada devido ao militar apresentar idade que ultrapassava o limite etário de 30 anos previsto para candidatos civis. O juízo a quo entendeu que a exceção ao limite de idade prevista no edital aplica-se apenas aos policiais militares da ativa da PMDF, não se estendendo aos militares das Forças Armadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão cinge-se em definir se a exceção à limitação etária prevista no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/1984 se aplica também aos militares da ativa das Forças Armadas
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal admite a fixação de limites etários para ingresso nas carreiras militares, desde que estabelecidos em legislação específica, como previsto nos arts. 42 e 142, § 3o, X.
4. O art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984 fixa idade máxima para matrícula nos cursos da PMDF, excetuando os policiais militares da ativa da própria Corporação. A interpretação literal da norma exclui os militares das Forças Armadas, apesar de também estarem submetidos a regime funcional e físico equivalente.
5. A limitação etária deve ser compatível com a finalidade legal de valorizar a experiência e a aptidão dos militares em atividade, não podendo ser aplicada de forma restritiva a ponto de excluir candidatos em condições equivalentes aos beneficiados pela exceção.
6. A interpretação teleológica da exceção prevista no § 1o do art. 11 deve abranger os militares da ativa de outras corporações castrenses, notadamente os das Forças Armadas, pois se encontram submetidos à mesma disciplina, hierarquia e exigência física que justificaram a exceção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. A exceção à limitação etária prevista no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/1984 aplica-se também aos militares da ativa das Forças Armadas, em interpretação teleológica e isonômica da norma. 2. O edital de concurso público deve ser interpretado em conformidade com a finalidade da norma legal e os princípios constitucionais, não podendo restringir direitos de forma arbitrária. 3 A exclusão de militares das Forças Armadas da exceção etária destinada aos policiais militares da ativa da PMDF configura violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 37, caput e I; 42, caput e § 1o; 142, caput e § 3o, X. Lei no 7.289/1984, art. 11, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1180036, 0709829-11.2018.8.07.0018, Rel. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 12.06.2019, DJe 04.07.2019; TJDFT, Acórdão 2022283, 0717574-52.2025.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 06.08.2025.